Tribunal: CARF
Processo: 10980.725143/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725143/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ANA PAULA MARIA SUAREZ FIORDOMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725143/2011-56
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 26/31), referente ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, no valor de R$ 14.750,62, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.655,88, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.906,52, e da dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, todas por falta de comprovação, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.467,54.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
pugnando pelo acatamento das despesas declaradas, cujos recibos e notas fiscais foram
extraviados, ou seja, foram eliminados pelo profissional que confeccionou tal declaração.
Manifesta discordância com a multa e os juros de mora cobrados, pois em momento algum
pensou em sonegar informações, mas caso o fizesse seria por puro desconhecimento, por não
conhecer esta área e sim sempre ter orientação do profissional dela. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 37/38), foram restabelecidas as deduções
de dependente e com instrução, tendo sido ajustado o imposto suplementar para R$ 6.299,30.
Intimada, por edital, do despacho decisório proferido, quedou-se inerte (fls. 46).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 49/54), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário
ajustado em sede de revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Tendo em vista a ausência de documentação comprobatória das despesas médicas
declaradas e cujas glosas foram integralmente mantidas após a revisão de ofício,
incabível alterar o lançamento.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável, decorrendo de disposição expressa de lei.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
Cientificada da decisão, em 11/03/2015 (fls. 58), a contribuinte, em 09/04/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 62), trazendo aos autos os comprovantes de pagamento
das despesas médicas realizadas com a Clínica Regazzo Med. Cirurgia Plástica e com o plano se
saúde Unimed Curitiba, gerido pela empresa Tramontina e Vieira Ltda., requerendo, ao final, o
restabelecimento das aludidas despesas e o recálculo do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/74.
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, somente em
relação à glosa das despesas pagas à Clínica Reggazzo Med. Cirurgia Plástica (R$ 8.505,00) e ao
plano de saúde Unimed gerido pela empresa Tramontina e Vieira Ltda. (R$ 782,00), por falta de
comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do demonstrativo de pagamentos emitido pela Unimed Curitiba e declaração
fornecida pela Clínica Reggazzo, atestando os pagamentos realizados no ano-calendário de 2008
(fls. 67/68).
De início, cabe salientar que no processo administrativo fiscal os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto ao plano de saúde, o demonstrativo de pagamentos fornecido pela Unimed
Curitiba (fls. 67), apontam a Recorrente e seu filho/dependente declarado, João Pedro Fiordomo
Diniz, como únicos beneficiários, especificando a participação financeira individualizada no
referido plano (R$ 428,84 e R$ 258,90), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado, razão
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

pela qual afasto a glosa sobre a despesa realizada no limite dos pagamentos efetuados, no valor
de R$ 687,74.
Já em relação a despesa realizada com a Clíncia Raggazzo Med. Cirurgia Plástica,
no valor de R$ 8.505,00, melhor sorte não socorre o Recorrente, uma vez que a declaração de
recebimento acostada não se mostra, por si só, hábil e suficiente para atestar a realização da
despesa e dos dispêndios, pois não traz o endereço da clínica contratada, cuja informação é
exigida pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), calhando aqui a manutenção da
glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 687,74, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado
Ainda que o Conselheiro Relator tenha fundamentado seu voto em argumentos
um tanto robustos e técnicos, peço vênia para discordar da linha de raciocínio tal qual exposta e,
no final, negar provimento ao Recurso Voluntário, de acordo com as razões a seguir delineadas.
Pois bem. Como se pode notar, as alegações formuladas pela contribuinte em seu
recurso de fls. 62 resumem-se às deduções de despesas médicas realizadas com a Clínica
Regazzo, no valor total de R$ 8.505,00, e com a Tramontina e Vieira, no valor de R$ 694,73. A
propósito, observe-se que a contribuinte juntou ao Recurso o Demonstrativo de pagamentos da
Unimed (fls. 67), a declaração do Dr. Marco Aurelio Regazzo e as faturas do cartão de crédito
em que demonstra o pagamento à Clínica Regazzo (fls. 68/74).
É de se reconhecer, de logo, que, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
De acordo com os ensinamentos de Maria Teresa Martínez López e Marcelaha
Cheffer Bianchini1,
“Presidido pelo sistema da oficialidade, o processo administrativo fiscal caracteriza-se
então como uma sequência ordenada de atos rumo à solução final – decisão. Para
impedir que este caminho se prolongue por tempo indeterminado, a lei fixa o espaço
máximo dentre dos quais os atos processuais devem ser validamente praticados, quer
para a Fazenda, quer para o contribuinte. Assim, com ou sem colaboração das partes, a
relação processual segue sua marcha procedimental em razão de imperativos jurídicos
lastreados, precipuamente, no mecanismo dos prazos. Pode-se dizer que o processo
administração não é uma coisa pronta, senão uma continuidade de atos que se deve
fazer ao largo do tempo.
[...]
Nesse passo, o Processo Administrativo Fiscal prevê a concentração dos atos
probatórios em momentos pré-estabelecidos, tanto no que diz respeito à instrução
probatória por parte do Fisco como por parte do contribuinte, estabelecendo-se assim a
necessária preclusão.”
A concentração dos atos processuais em momentos oportunos tem a finalidade de
proteger o Estado contra a protelação injustificada do processo, como a proposição ilimitada de
alegações, a não observância das fases lógicas do procedimento ou a ocultação proposital dos
fatos pelo contribuinte em determinada fase processual.
Aliás, o próprio princípio do devido processo legal se manifesta por meio de
outros princípios que vão além do princípio da verdade material. O processo requer andamento,
desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a observância das regras previamente
estabelecidas para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes para o processo.
E, nesse contexto, o instituto da preclusão previsto no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72
passa a ser figura indispensável ao devido processo legal e, portanto, de modo algum se revela
incompatível com o Estado de Direito ou com o direito à ampla defesa ou com a busca pela
verdade material2.
De todo modo, o que deve restar claro é que a não apreciação de documentos
trazidos aos autos apenas em sede recursal não afronta o princípio da ampla defesa do
contribuinte, já que o instituto da preclusão previsto no artigo 16, § 4o do Decreto n 70.235/72
equivale a própria aplicação do princípio da verdade material o qual, aliás, confere ao julgador a

1 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010. p. 36.
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

prerrogativa de verificar a legalidade do lançamento independentemente das provas carreadas ao
processo.
É nesse mesmo sentido que Maria Teresa Martinez López e Marcela Cheffer
Bianchini3 têm sustentado:
“Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que ocorre
afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas apresentadas
após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para afastar a aplicabilidade
do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é
vedado por lei aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
[...]
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que caracterizariam o
contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o objeto do Processo
Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a oficialidade, dentre outros
princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela
aplicação do prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria
aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a prerrogativa de
verificar a legalidade do lançamento, independentemente das provas trazidas ao
processo.”
Como não bastasse, note-se, ainda, que a justificativa apresentada por aqueles que
entendem que ocorre afronta ao princípio da ampla defesa quando as provas apresentadas após a
impugnação não são apreciadas é de índole constitucional e, assim, para afastar a aplicabilidade
do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua inconstitucionalidade, o que é vedado
pela Súmula CARF no 24.
Por outro lado, observe-se que, a depender do caso concreto, a apresentação das
provas pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de quaisquer
das hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, por força da aplicação do
princípio da verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF, do que se conclui, no final, que é, sim, possível flexibilizar
a referida norma prevista no referido artigo 16, § 4o desde que, evidentemente, a prova
apresentada seja inconteste e independa, pois, da análise de uma instância inferior, uma vez que
a preclusão se encontra vinculada ao princípio do impulso processual.
Fixadas essas premissas iniciais, verifique-se que, no caso concreto, a recorrente
indicou em sua Declaração pagamentos a Tramontina e Vieira Ltda no valor de R$ 782,00 (fls.
19) e, agora, em sede recursal, dispõe que a Tramontina corresponde ao plano de Saúde Unimed.
Trata-se, no mínimo, de uma situação embaraçosa. O Demonstrativo de pagamentos de fls. 67
não se trata de prova inconteste e, por isso mesmo, entenderia por não conhecê-lo.

3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 48.
4 Cf. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

A partir de consulta ao CNPJ da Tramontina e Vieira Ltda é possível constatar
que a referida empresa desenvolve atividades outras que não guardam qualquer similitude com a
prestação de serviços médicos. Confira-se:
“CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em
produtos não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios”.
Quer dizer, os pagamentos indicados na Declaração de fls. 19 à Tramontina e
Vieira Ltda no valor de R$ 782,00 não guardam qualquer relação com a UNIMED. E tanto é que
os valores são diferentes entre aquilo que foi declarado e aquilo que foi indicado no
Demonstrativo de pagamentos de fls. 67.
Com base em tais fundamentos, externo meu entendimento pelo não
conhecimento do demonstrativo de pagamentos da Unimed por se tratar de prova que não é
inconteste e, aí, aplico, aqui, o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 no sentido da ocorrência
da preclusão quanto ao momento da apresentação da prova.
Por outro lado, e em relação às despesas e respectivas deduções com a Clínica
Regazzo, entendo que a recorrente foi além e não apenas apresentou a declaração do Dr. Marco
Regazzo (fls. 68) – segundo o Conselheiro Relator, a declaração, por si só, não é considerada
como documento hábil para comprovar as despesas –, já que apresentou, também, as próprias
faturas do cartão de crédito dos meses de fevereiro a julho de 2009 (fls.69/74) dando conta do
pagamento à Clínica Regazzo, cujas parcelas foram dividias no valor de R$ 933,33 – 6 parcelas,
as quais totalizam o montante de R$ 5.599,98.
Ou seja, em tese, a comprovação das despesas com a Clínica Regazzo ocorreu não
apenas com base na declaração emitida pelo Dr. Marco Regazzo, mas, também, com base nas
faturas do cartão de crédito.
O fato é que a contribuinte dispõe que pagou R$ 3,000,00 em espécie e o restante
no cartão. A somatória dos valores – aquilo que ela dispõe e o total das faturas – resulta no
montante de R$ 8.599,98. Além do mais a suposta cirurgia plástica foi realizada em 12/03/2008
e as faturas do cartão correspondem aos meses de janeiro a junho de 2009. Quer dizer, as
informações não batem.
Por essas razões, também devo externar meu entendimento no mesmo sentido
pelo não conhecimento dos documentos – Declaração do Dr. Marco Regazzo e faturas do Cartão
de crédito – relativos aos supostos pagamentos à Clínica Regazzo justamente por se tratar de
provas que não são incontestes, tendo ocorrido aí preclusão prevista no artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72.
Em senda conclusiva, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a
partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das
inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López5,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
De fato, os documentos apresentados apenas nessa fase recursal não devem ser
considerados como provas incontestes e, por isso mesmo, demandariam análise por parte da
autoridade julgadora de 1a instância, quer para negá-las ou para aceita-las.
Com base em tais fundamentos, entendo por manter a glosa em relação às
despesas médicas supostamente realizadas com a Clínica Regazzo, no valor total de R$ 8.505,00,
e com a Tramontina e Vieira, no valor de R$ 694,73, já que a contribuinte não apresentou,
oportunamente, documentos que pudessem comprovar a veracidade de suas alegações, tendo
ocorrido, no caso, a preclusão prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725143/2011-56

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que costa nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital